Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003837-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUCINEIA DE LIMA ROCHA SETUBAL - CPF: 895.985.631-20 (AGRAVANTE), AILTON BRUNO ROCHA SETUBAL - CPF: 026.108.001-69 (AGRAVANTE), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Responsabilização Por Vício Do Produto C/C Indenização. Tutela De Urgência. Indeferimento. Suposto Vício Oculto Em Veículo Usado. Necessidade De Dilação Probatória.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base em alegado vício oculto em automóvel usado, o que justifica, liminarmente, a imposição à empresa vendedora do dever de pagamento das parcelas vincendas do financiamento e da disponibilização de veículo similar até o conserto do bem.

III. Razões de decidir

3.
O pedido liminar, embora lastreado em boletim de ocorrência, imagens e laudo técnico extrajudicial, carece de robustez probatória necessária à concessão da medida, dada a falta de contraditório e da verificação pericial judicial.

4. O lapso de 38 (trinta e oito) dias entre a compra e o acidente reforça a necessidade de instrução probatória para apurar se houve falha no produto ou fato superveniente.

5. A tutela pretendida tem natureza satisfativa e irreversível, demandando prudência judicial diante do risco de dano reverso à parte adversa.

6. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC e os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para compelir o fornecedor a assumir obrigação pecuniária e disponibilizar bem substitutivo exige prova inequívoca do vício do produto. 2. A inexistência de elementos técnicos incontroversos e a natureza satisfativa da medida impõem cautela e recomendam o indeferimento da liminar quando há necessidade de dilação probatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no 1024388-64.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024; TJMG, AI no 1.0000.21.233688-7/001, j. 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003837-92.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucineia de Lima Rocha Setubal
e
Ailton Bruno Rocha Setubal
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001856-22.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consiste no pagamento das parcelas do financiamento bancário contratado e no fornecimento de veículo similar em caráter provisório, até o conserto do veículo.

Em suas razões, esclarecem que adquiriram um veículo da empresa Agravada, por meio de financiamento bancário e, após pouco mais de um mês de uso, o automóvel apresentou vício oculto, que acabou acarretando acidente de trânsito.

Alegam que o veículo está inutilizável e que não têm recursos para custear os reparos, cujo valor supera o da própria aquisição do veículo. Salientam que a responsabilidade da Agravada é evidente, com base em laudo técnico que comprova o defeito oculto do bem.

Afirmam que a manutenção da decisão lhes causa prejuízos, pois precisam pagar pelas parcelas do financiamento sem poder utilizar o veículo, o qual é essencial para o exercício de sua profissão.

Pleiteiam a concessão da tutela recursal, a fim de compelir a empresa Agravada ao pagamento das parcelas do financiamento, bem como a fornecer um veículo em condições similares até o conserto do automóvel sinistrado. No mérito, requerem o provimento do Recurso.

Indeferido o pedido liminar (Id. 268119767), os Agravantes interpuseram Agravo Interno (Id. 273377883), ao passo que o Recorrido apresentou contraminuta (Id. 279239366).

O Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso (Id. 287933385).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Especial (Id. 290968865), o qual foi inadmitido conforme decisão proferida pela Vice-Presidente, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, no Id. 297583883.

Após, o Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 314521363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Lucineia de Lima Rocha Setubal
e
Ailton Bruno Rocha Setubal
em desfavor de
Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda. – EPP
, nome fantasia
Infinity Locação de Automóveis
ou
Alemão Carros Vendas de Automóveis
.

A parte autora alegou que adquiriu, em 30/09/2024, um veículo Citroën C3 Aircross, usado, pelo valor de R$ 43.990,00 (quarenta e três mil novecentos e noventa reais), por meio de financiamento com a instituição financeira Banco Pan S/A, com valor total contratado de R$ 70.968,96 (setenta mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Afirmou que o veículo foi anunciado como seminovo e em boas condições de uso. Contudo, em 07/11/2024, apenas 38 dias após a compra, a roda traseira direita do veículo se soltou durante a condução por um dos autores, o que provocou perda de controle da direção e subsequente colisão contra objetos fixos na via pública, gerando danos significativos ao automóvel.

A parte autora aduziu que, após o incidente, realizou laudo técnico pericial extrajudicial que concluiu que o veículo passou por recuperação inadequada no sistema de suspensão, com imperícia na montagem, fator que teria causado a fratura do tambor da roda e, por consequência, o acidente.

Além disso, foi constatado que o veículo havia se envolvido anteriormente em sinistro de trânsito com múltiplos veículos (em 23/12/2021), informação não revelada pela requerida no momento da venda, o que, segundo a parte autora, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Diante da falta de solução amigável pela empresa requerida, os autores pleitearam a concessão da tutela de urgência para que a requerida seja compelida a pagar as parcelas do financiamento e fornecer veículo similar em caráter provisório.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, por entender que o caso demanda maior dilação probatória, especialmente considerando a peculiaridade do ocorrido.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à negativa da tutela de urgência requerida pelos Agravantes, cujo pleito consiste na determinação, à Agravada, do pagamento das parcelas de financiamento contratado e, cumulativamente, o fornecimento de automóvel similar em caráter provisório, até a conclusão do conserto do bem adquirido.

Pois bem. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, a Agravante instruiu o pedido com boletins de ocorrência (Ids. 181417939 e 181422312), fotos do veículo (Id. 181420913) e laudo técnico extrajudicial (Id. 181420923) produzido de forma particular, os quais, embora revelem a narrativa do acidente, não apresentam a robustez necessária à concessão da medida liminar pleiteada.

Cumpre registrar, ainda, que o veículo foi utilizado regularmente por 38 (trinta e oito) dias até a ocorrência do evento danoso. Esse lapso temporal reforça a necessidade de perícia técnica sob o crivo do contraditório, a fim de apurar se houve, de fato, vício oculto no produto ou se a falha decorreu por fator superveniente ao fornecimento.

Ademais, ambas as pretensões apresentam nítido caráter satisfativo, e sua concessão antecipada poderá implicar entrega definitiva da prestação jurisdicional sem formação de cognição exauriente, o que contraria o devido processo legal e o equilíbrio inerente à tutela provisória. Não se pode perder de vista, ainda, o risco concreto de dano reverso à parte agravada, que será compelida a suportar ônus patrimonial, sem que haja, ao menos, indício robusto de responsabilidade pelos prejuízos narrados.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se mostrou cautelosa e alinhada aos parâmetros do artigo 300, do CPC, observando a imprescindível segurança jurídica e o contraditório como pilares do processo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrada a necessidade de dilação probatória para a verificação acerca da situação fática delineada, a saber, a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo consumidor, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para que o réu seja compelido a lhe disponibilizar um carro reserva.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024388-64.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO"ZERO KM"- DEFEITOS - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - OFERTA DE CARRO RESERVA - INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
A tutela de urgência pode ser deferida quando comprovada a existência dos requisitos da probabilidade de direito e risco de dano (art. 300 do CPC). O fato de o veículo" zero km "ter apresentado defeitos em mais de uma ocasião não significa probabilidade do direito à substituição por outro nas mesmas condições e características. Imprescindível, em tais situações, que haja dilação probatória para se aferir se o automotor deixou de apresentar os requisitos de segurança e dirigibilidade que lhes são intrínsecos. Ademais, segundo consta a concessionária colocou à disposição do consumidor carro reserva, sem contar que segundo esclarecimentos o veículo adquirido já foi reparado e se encontra à disposição para retirada, o que exclui o" perigo de dano ". Recurso provido.
(TJMG – 20a Câmara Cível - Agravo de Instrumento 1.0000.21.233688-7/001 - Rel. Des. Manoel dos Reis Morais – Julg. em 16/02/2022) (sem grifo no original).

Diante do exposto, mantenho íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência e, por conseguinte,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025